Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011893-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. .(Participaram do julgamento: DR. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE ÔNIBUS POR AUSÊNCIA DE REGISTRO NA AGER/MT -
DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E A ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À AGÊNCIA REGULADORA A ABSTENÇÃO DA APREENSÃO DE VEÍCULOS – PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZADORA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE VISLUMBRADA NESTE PONTO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A proibição imposta a AGER/MT de promover a apreensão de veículos da agravada que possuam apenas o registro na ANTT, representa um verdadeiro salvo-conduto para evento futuro e incerto, o que implicaria, invariavelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da agravante e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal neste Estado.

2. Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1017008-32.2021.811.0041, impetrado pela empresa
Verde Transportes Ltda.
, deferiu a medida liminar vindicada na inicial, para determinar a liberação do veículo de propriedade da agravada, independentemente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas, ordenando a abstenção de realização de apreensões de ônibus de transportes interestadual que possuam registro na ANTT, até julgamento do mérito da ação.

A agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não ficou clara qual autoridade coatora deveria figurar no polo passivo, dado que a empresa, nos autos principais, mencionou o fiscal e, posteriormente, o diretor presidente da agência reguladora, os quais, segundo sua ótica, não possuem competência no que diz respeito à fiscalização do transporte de passageiros.

Relata que a apreensão do veículo de transporte de passageiros de propriedade da empresa, levada a efeito pelo agente fiscal, decorreu do fato do referido veículo não se encontrar cadastrado na AGER/MT. A empresa agravada, contudo, argumentou que é titular do direito de exploração dos serviços de transporte interestadual de passageiros pela ANTT da linha Goiânia/GO a Itaituba/PA, de modo que o cadastro da frota cabe exclusivamente à agência federal, não podendo ser apreendido o veículo que já se encontra devidamente habilitado junto àquela agência.

Alega que
“a Agravada não revelou em sua inicial que é permissionária da exploração do Mercado Intermunicipal de Passageiros – MIT-07, Lote I, do Transporte Rodoviário Intermunicipal do Estado de Mato Grosso, conforme faz prova a Cópia do Contrato Emergencial de Permissão no 007/2020/00/00 - SINFRA, e a prorrogação do Contrato, conforme publicação do Diário Oficial de 01/03/2021, operando a linha ALTA FLORESTA X CUIABÁ, com saída de Alta Floresta às 14:00 horas, ou seja, mesmo horário da autuação do Auto de Infração no 1951, comprovando pelo quadro de linhas e horários cadastrados na AGER/MT, operados pela Impetrante”.

Nesse sentido, assinala que
“os dois sistemas de transporte de passageiros acima citados, o interestadual e o intermunicipal, são completamente separados e independentes, sendo o primeiro de competência da União, regulado pela ANTT, e o segundo de competência estadual, regulado pela AGER/MT”.

Defende a legalidade da apreensão do veículo, inexistindo medida arbitrária, porque o caso não se trata de coerção para pagamento de taxas e multas, vez que existe prazo preestabelecido para a manutenção da apreensão.

Acresce que a decisão impugnada, ao ordenar que a autoridade coatora se abstenha de realizar apreensões de veículos de propriedade da impetrante, confere um salvo-conduto à empresa agravada para que possa realizar ilícitos administrativos sem ser incomodada pela Administração Pública.

Por fim, realça a falta dos requisitos para concessão da ordem em sede liminar, e, de outro lado, a presença das condições necessárias para o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja
provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou deferido (Id. 97030485
).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso (Id. 102042996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo parcial provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja a decisão recorrida reformada somente no que diz respeito à determinação para que a autoridade coatora se abstenha de
apreender ônibus de transportes interestaduais com registro na ANTT, por configurar salvo-conduto
(Id. 105008979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Ademais, cumpre registrar que a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, deduzida pela agravante nas suas razões recursais, não fora conhecida em primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo MM. Juiz
a quo
.

Dessa forma, inexistindo decisão do Juízo de piso, conclui-se que a tese recursal mencionada, ainda que de ordem pública, não deve ser conhecida por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1017008-32.2021.811.0041, impetrado pela empresa
Verde Transportes Ltda.
, deferiu a medida liminar vindicada na inicial, para determinar a liberação do veículo de propriedade da agravada, independentemente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas, ordenando a abstenção de realização de apreensões de ônibus de transportes interestadual que possuam registro na ANTT, até julgamento do mérito da ação.

Prima facie
, observa-se, a partir dos autos originários, que a agravada impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando a imediata liberação do veículo placa QBP-4795, apreendido pela AGER/MT, com o afastamento da exigência de pagamento de qualquer custo com guincho ou diária de pátio, como condição para restituição, bem como a suspensão da punição imposta pelo Auto de Infração no 1951, sem prejuízo da determinação para que a AGER/MT se abstenha de exigir cadastramento da frota interestadual.

Ao analisar os pedidos liminares, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“Flui dos autos que a impetrante teve um veículo (ônibus) de sua propriedade apreendido pelo agente fiscal impetrado “enquanto operava no itinerário Goiânia/GO x Itaituba/PR, durante uma parada para embarque e desembarque na rodoviária de Alta Floresta/MT”. A justificativa para a autuação e apreensão do veículo se deu pelo fato do ônibus não possuir cadastro perante a AGER/MT.

É sabido que no Estado de Mato Grosso a concessão, permissão e autorização do serviço público do transporte coletivo interestadual é exercida pela SINFRA em conjunto com a AGER/MT, que possui competência para planejar, regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos pelo órgão maior.

Não obstante, a impetrante logrou demonstrar que é titular do direito de exploração dos serviços de transporte Interestadual de Passageiros pela ANTT, da linha Goiânia-GO a Itaituba-PA, de modo que tanto o registro, quanto a competência para fiscalização dos serviços é exclusiva da União, dispensado, portanto, a princípio, o registro veicular perante a AGER/MT.

Conforme dispõe a Constituição Federal, o transporte coletivo rodoviário de passageiros no âmbito interestadual é de competência da União, enquanto que é de competência dos Estados o transporte intermunicipal e, dos Municípios os transportes municipais.

In casu
, todavia, é evidente que a impetrante possui sua frota devidamente cadastrada perante a ANTT (União), uma vez que exerce (ou ao menos exerceu o caso narrado) transporte interestadual. (...).

A penalidade máxima imposta pela autoridade coatora (pagamento da multa) viola, sobremaneira, as normas de ordem pública, garantidoras do devido processo legal
(
art. 5o, LIV e LV/CF), na medida em que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. A cobrança da penalidade pecuniária pressupõe, necessariamente, a consistência do auto de infração, o que somente poderá ser verificado mediante regular processo administrativo.

A concessão da medida, por certo, não significa condescendência com o irregular transporte rodoviário de passageiros, tampouco possui finalidade de premiar o infrator ou estimular o incremento de atividades clandestinas.

Não há dúvidas de que essas práticas devem ser fiscalizadas e punidas com rigor, com estrita observância dos princípios que embasam o Estado Democrático de Direito.

O Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Além da aparência do
fumus boni iuris
é evidente o
periculum in mora
, eis que, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à impetrante que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais.

Com tais considerações, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009
CONCEDO
parcialmente

a medida
LIMINAR
para determinar a sintomática liberação do veículo placa QBP-4795, CHASSI n°. 9BM634061FB988690, independente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas com remoção e/ou estadia de pátio, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária, sem prejuízo de outras sanções cabíveis a espécie.

Ordeno, ainda, que a autoridade apontada como coatora se abstenha de realizar a
apreensões
de ônibus de transportes interestadual com registro perante a ANTT, até julgamento de mérito.”
(Id. 93202464 – págs. 72/74).

Contra essa decisão, insurge-se a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em apreço, observo que o presente agravo de instrumento comporta parcial provimento, apenas para afastar a determinação imposta pela decisão recorrida do que diz respeito à abstenção de realização
de apreensões de ônibus de transportes da recorrida que possuam registro na ANTT.

Segundo consta dos autos de origem, o Auto de Apreensão no 1951 foi lavrado em razão do cometimento da infração descrita no artigo 57, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 432/2011, consistente no fato do veículo não possuir cadastro na AGER/MT, conforme sobressai do Id. 93202464, p. 35.

De fato, a empresa agravada estava realizando transporte de passageiros na linha Alta Floresta x Cuiabá, com veículo irregular, sem o devido cadastro na AGER/MT.

Em que pese a suposta autorização concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, de se ver que isso, por si só, não possui o condão de suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual, bem como o registro de seu veículo.

Noutras palavra
s,
diferentemente do quanto defendido pela impetrante, ora agravada, a autorização concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, não possui o condão de
suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual.

Por certo, a
autonomia
federativa plasmada no art. 18,
caput
, da CRFB, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o
modelo horizontal
de repartição de competências, por meio do qual enumeram-se as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes.

Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro
” (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios, “
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial
” (art. 30, V, CRFB), por outro, considerada a competência residual (art. 25, par. 1o, CRFB),
incumbe aos Estados a prestação do serviço de transporte intermunicipal
.

Dessa forma, tem-se que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

Com efeito, o artigo 175,
caput
, da Constituição Federal, institui a obrigatoriedade de licitação para a prestação de serviços públicos por delegação ou concessão: “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação
, a prestação de serviços público
”. [Destaquei].

Além disso, a Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos), no seu artigo 1o, determina que as concessões de serviços públicos serão regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal, bem como pelas normas legais pertinentes e por seus contratos.

Igualmente, a Lei Complementar Estadual no 149/2011 dispõe sobre o regime de concessões e autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, disciplinando no seu artigo 3o o que segue:

“Art. 3o - O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual,
será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber
.”
[Destaquei].

Além disso, oportuno destacar que, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER, entidade autárquica especial, a quem cumpre exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Logo, não compreende dentre as atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.o 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários.

Nesse sentido é a jurisprudências deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT exercer a função de fiscalização relativa ao transporte intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso. 2.
A autorização para transporte interestadual não tem o condão de autorizar o transporte de passageiros em linhas intermunicipais.
”

(TJMT, N.U 1006600-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT- AUTORIZAÇÃO DA ANTT - IRRELEVÂNCIA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA APELANTE- PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO AFASTADA - APELO DESPROVIDO. 1. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT esta autorizada a exercer fiscalização relativa ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso, de modo que
a autorização fornecida pela ANTT ( Agencia Nacional de Transporte) não tem o condão de autorizar o transporte de passageiros em linha Estaduais
. (...) 4 Apelo desprovido.”
(TJMT, N.U 0009998-12.2014.8.11.0004, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) [Destaquei].

Pensar de modo diverso corresponderia em violação
tanto à autonomia do Estado de Mato Grosso, quanto à obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização concedida pela ANTT à agravante prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.

Dessa forma, outra não poderia ser a medida adotada pelos agentes fiscais da Agência Reguladora senão a autuação da empresa agravada, porquanto constatada irregularidade no transporte intermunicipal de passageiros.

Além disso, conforme exposto no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
“não se pode prosperar a determinação do juízo a quo em ordenar a abstenção de apreensão de qualquer veículo de propriedade da empresa, uma vez que caracterizaria um salvo-conduto, caracterizando um sobrestamento de apreensões futuras.”
(Id. 105008979).

Deveras, conforme outrora consignado, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Nessa esteira, a pretensão da agravada, referendada pela decisão recorrida, representa um verdadeiro salvo-conduto para evento futuro e incerto, o que implicaria, invariavelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da agravante e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal.

Inclusive, sobre o tema, já decidiu, por reiteradas vezes, este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A proibição imposta à AGER/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
.”
(TJMT, N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO - ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. 2.
A determinação para que a Agravada se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para evento futuro e incerto de suposta lavratura de auto de infração. Tal pretensão, invariavelmente implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da Agravada e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal
.”
(TJMT, N.U 1016323-22.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021) [Destaquei].

Por outro lado, entendo que merece ser mantida a decisão agravada na parte em que determinou a liberação do veículo apreendido independentemente do pagamento de taxas e demais despesas, uma vez que se r
eveste de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de afastar a determinação para que a autoridade coatora se abstenha de realizar apreensões de ônibus da agravada que possuam registro na ANTT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022